Tribunal: TJDFT
Processo: 0717492-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela autora, que defende que o acórdão embargado foi omisso em relação ao pedido de suspensão do processo face à pendência de julgamento da Ação Civil Pública 0704841- 73.2020.8.07.0018.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, pois a pendência de julgamento da Ação Civil pública sob referência não tem o condão de suspender este processo, uma vez que tanto o recurso especial quanto o extraordinário não carregam o efeito suspensivo. Ademais, frise-se, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. (RE 632853/CE - Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros).

12. Por fim, não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.

14. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.